Tribunal: TJDFT
Processo: 0013636-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Roubo e estupro. Nulidade. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policial. Prisão preventiva.
1 – Não é nula sentença que, embora faça referência a trecho de declarações da vítima em parte do processo que foi anulada pelo Tribunal, fundamenta-se, para condenar, nas provas validamente produzidas.
2 - Nos crimes sexuais e nos contra o patrimônio, quase sempre praticados às ocultas e sem deixar vestígios, o depoimento da vítima e o reconhecimento que fez do réu por fotografia, corroborados por outras provas, autorizam a condenação.
3 - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – é de se manter a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, sobretudo se esse se encontra foragido.
4 – Apelação não provida.